Tribunal: TJMT
Processo: 1027551-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027551-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 023.518.281-86 (AGRAVANTE), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MASTOPEXIA) – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia implicaria risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027551-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência no. 1043446-27.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se almeja a realização de cirurgia de mastopexia redutora para evitar agravamento e lesão na coluna.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
é segurada no plano de saúde oferecido pela Agravada, sob a matrícula no 0056014558500010, que demonstra a efetiva relação jurídica entre partes
” (sic).

Informa que “
desde o início da puberdade tem observado um aumento das mamas de forma desproporcional, sendo que sua situação se agravou com sobrepeso no decorrer dos anos
” (sic), causando diversos problemas de ordem psicológica e física.

Explana que “
em avaliação médica realizada pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. Vinicius Alves de Andrade, foi relatado que a Agravante possui alterações radiológicas que decorrem de desidratação discal relacionada a sobrecarga, sendo lhe indicada a realização da MASTOPEXIA redutora para evitar agravamento e lesão na coluna
” (sic).

Sustenta que “
se submeteu a exames com ginecologista e mastologista, onde foi indicada à avaliação com cirurgião plástico e posteriormente a realização da mamoplastia redutora, por se tratar de MAMAS PREDOMINANTEMENTE FIBROGLANDULARES
” (sic).

Aponta que “
foi submetida à Ressonância Magnética de colima cervical e dorsal que constatou a desidratação discal, indicando como causa a sobrecarga de peso
” (sic).

Explana que buscou com o plano agravado “
os nomes dos médicos credenciados, e recebeu um e-mail com a relação de nomes que poderiam atendê-la. No entanto, o Dr. Olyntho foi o único a aceitar a consulta pelo convenio da Agravada
” (sic), que indicou a cirurgia.

Argumenta que a urgência se reveste no fato de que “
tratar o crescimento das mamas fora do limite da normalidade, que devido ao peso e hipertrofia, lhe causam comprometimento funcional, psicológico e social, além de comprometimento postural da qual a Agravante é acometida, e que está lhe causando transtornos de diversas ordens
” (sic).

Ressalta que “
seu objetivo que é o tratamento médico necessário ao reestabelecimento de sua saúde e evitar um agravamento de suas comorbidades, o que implicaria num aumento gradual do risco das patologias que acometem a agravante
” (sic).

Com estes argumentos e invocado a presença dos requisitos legais, requer, de início, que a agravada seja compelida a custear integralmente os procedimentos cirúrgicos não estéticos de mastopexia redutora, conforme recomendação médica, a ser realizado ou não por sua rede credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sob pena de multa diária. No mérito, postula pela confirmação da tutela recursal e provimento deste instrumento (Id. 191306655).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 24/11/2023, conforme decisão de Id. 192362182.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 195135697, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id. 191315184.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico
de mastopexia redutora para evitar lesão na coluna.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“[...] O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

Destarte, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar o
perigo de dano.

No caso em tela, não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da requerente com a eventual demora para a realização da mamoplastia indicada pelo médico que lhe assiste.

Corroborando o entendimento proferido nesta decisão tragam-se à colação o seguinte aresto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE –
URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico - cirurgia de mastopexia com prótese e abdominoplastia, incluindo os materiais médicos e serviços hospitalares - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.(N.U 1010619-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Além disso, há o
nítido perigo de irreversibilidade da medida
, visto que o que se pretende em sede liminar é praticamente o que se busca com o mérito da demanda.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
[...]
”
– Id. 191306659 com destaques no original.

No ponto, a agravante em suas razões, defende que a urgência está sim presente, alegando que “
tratar o crescimento das mamas fora do limite da normalidade, que devido ao peso e hipertrofia, lhe causam comprometimento funcional, psicológico e social, além de comprometimento postural da qual a Agravante é acometida, e que está lhe causando transtornos de diversas ordens
” (sic), sustentando que foi devidamente comprovado nos autos pelos laudos médicos, pugnando o provimento do recurso.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado, porquanto, foi claro em seu fundamento quanto à inexistência de um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja, o
periculum in mora
.

Em consulta ao processo de origem, observa-se que nenhum dos diversos relatórios anexados nos autos consta a menção acerca da urgência ou emergência no procedimento cirúrgico, trazendo somente informações referentes a exames e indicação da necessidade do procedimento cirúrgico (Id. 134434551, 134434552, 134434554, 134434558, 134434564, 134434566, 134434573 e

134435241 dos autos de origem).

Logo, não restou demonstrado, neste momento, o fundado receio de dano irreparável em relação ao agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada, eis que demanda instrução processual a ser realizada, onde o juízo poderá decidir melhor a demanda, inclusive podendo lhe conceder, em sentença, a tutela vindicada.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal, a autora não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente considerando que o próprio médico que recomendou o procedimento cirúrgico sustenta que ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical”.
(N.U 1015441-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.
Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, neste momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos”
(TJ-MT 10198126220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a operadora do plano de saúde a custear, liminarmente, o procedimento”
(N.U 1019930-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024